Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Proclima Engenharia Ltda. em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejada pelos agravados – Eduardo de Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves –, em desfavor de José Celso Gontijo Engenharia S/A e do Consórcio Prosil, acolhendo o pedido por eles formulado, deferira o bloqueio de numerário de sua titularidade recolhido em instituições financeiras, até o montante do crédito executado, resultando na constrição de ativos. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o executado Consórcio Prosil não possui personalidade jurídica nem capacidade patrimonial, pois sua natureza jurídica é de consórcio formado pelas agravante e pela Silco Engenharia Ltda. Assinalara o provimento vergastado que, de acordo como o contrato de constituição do consórcio, as consorciadas são responsáveis solidárias pelas obrigações do consórcio, legitimando que a agravante seja responsabilizada pela satisfação do crédito executado, independentemente de não integrado a relação processual cognitiva. A seu turno, inconformada com o resolvido, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma da decisão arrostada, indeferindo-se a medida postulada pelos agravados, determinando-se, por conseguinte, o desbloqueio dos valores recolhidos nas contas bancárias de sua titularidade. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que os agravados manejam em desfavor de José Celso Gontijo Engenharia S/A e do Consórcio Prosil cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo, proveniente da devolução das quantias pagas em razão do contrato de compra e venda de imóvel concertado entre as partes, que restara rescindido, e indenização pelos danos materiais e morais que experimentaram. Observara que, durante o itinerário procedimental, postularam os agravados o redirecionamento dos atos expropriatórios em seu desfavor, alegando, em suma, que o consórcio executado possui natureza jurídica de consórcio de sociedades, derivando que, estando a atividade econômica exercida pelo ente enlaçada diretamente ao fato originário da obrigação exequenda, pode ser responsabilizada pelo crédito executado por integrá-lo. Esclarecera que aludido pedido fora acolhido pelo decisório guerreado sem que fosse previamente ouvida, sendo determinado o bloqueio de numerário recolhido em contas bancárias de sua titularidade, restando surpreendida com o bloqueio da quantia aproximada de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). Defendera que, contudo, a decisão arrostada não se reveste de sustentação. Pontuara que não participara da fase cognitiva e não fora, pois, alcançada pela sentença que aparelha o executivo, ficando patente que não pode ter seu patrimônio alcançado para satisfação do crédito executado. Destacara que, de conformidade com a regra albergada no artigo 513, §5o, do estatuto processual, o cumprimento de sentença não poder ser promovido em face do coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, e, em observância aos limites subjetivos da coisa julgado, ressoa inexorável que não afigura-se responsável pela dívida exequenda. Registrara que o bloqueio de numerário em contas bancárias de sua titularidade afigura-se extremamente prejudicial às suas atividades, porquanto impede que arque com suas obrigações cotidianas, notadamente o pagamento de empregados, fornecedores e tributos. Ressaltara que antes da deliberação não fora sequer intimada para se manifestar sobre o pedido de bloqueio formulado pelos agravados, conquanto tenha implicado em redirecionamento dos atos expropriatórios ao seu patrimônio. Asseverara que, conquanto o instrumento de constituição de consórcio tenha previsto a responsabilidade solidária entre as empresas consorciadas, o cumprimento de sentença deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa, não sobejando legítima a penhora realizada de surpresa em face de empresa estranha à relação processual, conquanto integrante do ente consorcial acionado. Salientara que, de fato, a solidariedade traduz instituto de direito material que permite o acionamento de qualquer dos devedores, contudo, deve o responsável solidário participar da fase de conhecimento, não se admitindo a inclusão extemporânea do devedor solidário na fase de cumprimento de sentença, quando não consta condenação em seu desfavor. Postulara, então, a reforma da decisão arrostada, indeferindo-se a medida postulada pelos agravados, determinando-se, por conseguinte, o desbloqueio dos valores recolhidos em contas bancárias de sua titularidade. Alternativamente, caso se entenda que deve ser integrado à relação executiva, requerera que seja desconstituído o bloqueio que alcançara suas contas bancárias, assegurando-lhe oportunidade para insurgir-se contra o executivo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Proclima Engenharia Ltda. em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejada pelos agravados – Eduardo de Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves –, em desfavor de José Celso Gontijo Engenharia S/A e do Consórcio Prosil, acolhendo o pedido por eles formulado, deferira o bloqueio de numerário de sua titularidade recolhido em instituições financeiras, até o montante do crédito executado, resultando na constrição de ativos. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o executado Consórcio Prosil não possui personalidade jurídica nem capacidade patrimonial, pois sua natureza jurídica é de consórcio formado pelas agravante e pela Silco Engenharia Ltda. Assinalara o provimento vergastado que, de acordo como o contrato de constituição do consórcio, as consorciadas são responsáveis solidárias pelas obrigações do consórcio, legitimando que a agravante seja responsabilizada pela satisfação do crédito executado, independentemente de não integrado a relação processual cognitiva. A seu turno, inconformada com o resolvido, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma da decisão arrostada, indeferindo-se a medida postulada pelos agravados, determinando-se, por conseguinte, o desbloqueio dos valores recolhidos nas contas bancárias de sua titularidade. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento manejada pelos agravados em desfavor de José Celso Gontijo Engenharia S/A e do Consórcio Prosil, determinara o bloqueio de ativos recolhidos em contas correntes de titularidade da agravante para satisfação do débito executado, sob o fundamento de que, integrando o consórcio excutido, é solidariamente responsável pela realização da obrigação exequenda, independendo a expropriação de patrimônio da sua titularidade de ter integrado originalmente a composição passiva da lide ou de deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Emoldurado o objeto do agravo de conformidade com o que mais consta nos autos, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. Consoante se extraí dos elementos coligidos aos autos, os agravados aviaram originalmente em desfavor da empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A e do Consórcio Prosil ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que decretasse a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel que firmaram e a condenação dos vendedores à devolução das quantias pagas e ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que experimentaram. As pretensões foram parcialmente acolhidas, como se infere do dispositivo da sentença[1] abaixo reproduzido, in verbis: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para RESCINDIR o pacto de compra e venda e para condenar as rés, solidariamente: a) à devolução integral, em parcela única, das quantias pagas pelos autores a título de compra do imóvel, no valor de R$280.000,00, além de R$ 5.600,00 referente ao ITBI, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1%( um por cento) ao mês, desde a citação; b) à restituição de R$ 16.000,00 equivalente ao valor pago à empresa de arquitetura para construção de imóvel, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1%( um por cento) ao mês, desde a citação; c) à restituição dos valores pagos a titulo de taxas de condomínio no total de R$ 8.479,59, e valor referente ao IPTU nos anos de 2012 e 2013, no valor total de R$2.126,44, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1%( um por cento)ao mês, desde a citação.” Os litigantes insurgiram-se contra a resolução engendrada pela sentença, contudo, os apelos formulados foram desprovidos, permanecendo incólume o provimento singular, como se infere da ementa que sumaria o acórdão que resolvera os recursos que ora se reproduz, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA EMPRESA RÉ NÃO CONHECIDO. AGRAVOS RETIDOS INTERPOSTOS PELO CONSÓRCIO RÉU. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇAO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. EROSÃO. VÍCIO OCULTO. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ALIENANTE. DEPRECIAÇÃO DO VALOR E LIMITAÇÃO AO DIREITO DE USO DE DETERMINADA ÁREA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS VENCIDAS NO DECORRER DA LIDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 1. Mostra-se impositivo o não conhecimento do agravo retido, nos casos em que a parte apelante deixa de requerer o exame do recurso nas razões de apelo. 2. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. 3. Verificada a existência de relação jurídica entre os autores e o consórcio réu, a discussão a respeito da responsabilidade pelos danos alegados na inicial constitui matéria atinente ao mérito da causa, circunstância que impõe a rejeição da arguição de ilegitimidade passiva ad causam. 4.Tendo sido reconhecida, por decisão judicial submetida aos efeitos da preclusão, a legitimidade ativa e passiva ad causam, não há como ser a questão novamente suscitada em grau de recurso de apelação. Inteligência do artigo 473 do CPC/1973. 5. Em demandas envolvendo relação jurídica submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor não é admitida a denunciação da lide, de modo a evitar retardamento da prestação e tutela jurisdicional. 6. Mostra-se impositiva a rejeição da prejudicial de decadência, quando verificado que a parte adquirente do imóvel promoveu o ajuizamento da demanda objetivando a rescisão do negócio jurídico, dentro do prazo previsto no artigo 445 do Código Civil, contado da data da ciência da existência do vício oculto. 7. Nos termos do inciso I do parágrafo 2o do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, a reclamação formulada pelo consumidor constitui causa suspensiva da decadência ‘até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca’. 8. Evidenciado que o processo erosivo existente no terreno adquirido pelos autores não poderia ser constatado na ocasião da celebração do contrato de compra e venda e que, apesar de estabilizada, a erosão compromete a utilização plena do imóvel, atingindo a potencialidade de seu uso e a destinação para o qual foi adquirido, impedindo a disposição livre da totalidade de seu imóvel para construções, mostra-se correta a rescisão do contrato, com a consequente restituição das partes aos status quo ante e assegurando-se o ressarcimento pelos prejuízos experimentados pelo desfazimento do negócio jurídico. 9. A indenização por danos materiais deve ficar limitada aos prejuízos financeiros efetivamente comprovados nos autos. 10. A rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel, em decorrência de vício oculto, por si só, não caracteriza abalo de ordem moral passível de justificar a condenação do vendedor ao pagamento de indenização por danos morais. 11. Em se tratando de rescisão contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 12. Fixados os honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 3o do artigo 20, CPC/1973, em vigor na data da prolação da sentença, não há como ser acolhida a pretensão de redução do valor arbitrado. 13. Agravo Retido interposto pela empresa ré não conhecido. Agravos retidos interpostos pelo consórcio réu conhecidos e não providos. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos.” (Acórdão no 1085406, 20140110561057APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: 270-285) Aperfeiçoado o trânsito em julgado do título executivo, os agravados deflagraram a fase de cumprimento de sentença em desfavor dos réus almejando forrar-se com a quantia histórica de R$ 922.759,77 (novecentos e vinte e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos)[2]. Infere-se, outrossim, que, no curso do itinerário procedimental, postularam os agravados o redirecionamento dos atos expropriatórios à agravante, alegando, em suma, que, considerando que o consórcio executado encerra natureza jurídica de consórcio de sociedades e a atividade econômica que exerce está enlaçada diretamente com o fato que originara a obrigação exequenda, pode ser responsabilizada pelo crédito executado como empresa consorciada. Com efeito, aludido pedido fora acolhido pela decisão guerreada[3] nos seguintes termos, in verbis: “Nos termos do art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/1976, o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam de acordo com as condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma pelas respectivas obrigações, sem presunção de solidariedade. Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de ID no 63887393 foi firmado entre as empresas Proclima Engenharia Ltda., CNPJ no 00.578.617/0001-99 e Silco Engenharia Ltda., CNPJ no 37.131.695/0001-50, ambas figurando como administradoras do CONSÓRCIO PROSIL, com a finalidade de execução de obras, serviços de reparos e manutenções, Ainda, verifica-se que o contrato de constituição de consórcio firmado estabeleceu, na cláusula sexta, que as consorciadas são responsáveis solidárias pelas obrigações a cargo do Consórcio, de modo que cada Consorciada é, inclusive, responsável perante a outra pelos prejuízos e danos a que der causa em virtude do não cumprimento de obrigações decorrentes do ajuste e que sejam de sua responsabilidade. Nesse diapasão, ante a ausência de personalidade jurídica do consórcio, tenho que as consorciadas respondem solidariamente pelas obrigações impostas nos termos do contrato. Tecidas tais considerações, defiro o pedido. Nos termos da decisão de ID no 63475682, promova-se a constrição de valores pertencentes em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema BACENJUD, até o montante do débito, o qual deverá ser acrescido de multa de 10 %, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC sobre as contas bancárias das empresas que formam e administram o Consórcio Prosil, notadamente a empresa Proclima Engenharia Ltda., CNPJ no 00.578.617/0001-99 e a empresa Silco Engenharia Ltda., CNPJ no 37.131.695/0001-50.” Consignados os fatos processuais precedentes, com efeito, o consórcio de empresas, previsto na Lei no 6.404/1976, caracteriza-se como a comunhão de esforços e recursos empresariais entre sociedades, constituído para desenvolvimento de empreendimento comum. De natureza eminentemente contratual, a formação do consórcio impõe a delimitação de obrigações e responsabilidades especificadas no próprio instrumento de contrato, já que o consórcio não tem personalidade jurídica própria nem implica solidariedade entre as empresas consorciadas. É o que se infere dos artigos abaixo trasladados, confira-se, in verbis: “Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo. § 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. § 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.” A seu turno, consoante o instrumento particular de constituição do consórcio executado – Consórcio Prosil -, tivera por objeto a execução das obras pertinentes ao empreendimento comercial situado na CCSW 03, Lote 4, SHCSW, Brasília/DF. No concernente à responsabilidade das empresas consorciadas, o contrato fixara que devem responder conjunta e solidariamente pelas obrigações de quaisquer naturezas a cargo do consórcio, como se infere das cláusulas[4] que ora se transcreve: “Cláusula Primeira – Do Objeto e Da Aprovação O objeto do presente instrumento é a constituição de um CONSÓRCIO para a execução conjunta das obras pertinentes a empreendimento comercial situado na CCW 03, Lote 04 SHCSW – Brasília/DF. (...) Cláusula Sexta – Da Responsabilidade Parágrafo 1o - As CONSORCIADAS assumirão responsabilidade conjunta e solidária pelas obrigações a cargo do CONSÓRCIO, sejam de que natureza forem, na proporção de sua participação. Parágrafo 2o - Cada CONSORCIADAS é responsável perante a outra pelos prejuízos e danos a que der causa em virtude do não cumprimento de obrigações decorrentes deste instrumento e que sejam de sua responsabilidade.” Diante do acertamento subjacente, ressalvado que, em consonância com o previsto na Lei no 6.404/1976, não há presunção de solidariedade entre as sociedades consorciadas, no caso, conforme se infere do instrumento de constituição do consórcio, as empresas coligadas firmaram essa obrigação, fixando que são solidariamente responsáveis pelas obrigações afetadas ao consórcio. Com efeito, considerando que o consórcio fora constituído com a finalidade de erigir empreendimento comercial, a responsabilidade entre as consorciadas fora fixada de forma solidária quando se tratar de contingências decorrentes da edificação do empreendimento, como no caso. Sob esse contexto negocial e normativo, as empresas integrantes do consórcio devem responder solidariamente pelo débito exequendo, conforme inteligência do art. 278, §1o, da Lei n 6.404/76 e das cláusulas do contrato de constituição do consórcio. Contudo, na hipótese sobeja situação processual que não legitima a apreensão alinhada pela decisão agravada. Conquanto a responsabilidade da agravante de fato seja solidária quanto às obrigações decorrentes do empreendimento comercial erigido, ressoa o fato de que não participara da fase de conhecimento, porquanto direcionada a pretensão originalmente formulada pelo agravado em face do consórcio e duma outra pessoa jurídica. Quanto ao tópico, deve ser registrado que os agravados tinham conhecimento, desde a data do ajuizamento da ação, das nuanças jurídicas que emolduram a figura do consórcio, optando, contudo, por acionar apenas o consórcio, não integrando à relação processual as empresas consorciadas. Desse modo, não sobeja possível que, durante a fase executiva, os atos expropriatórios sejam redirecionados ao patrimônio da empresa consorciada, sem que ao menos seja a consorciada integrada à relação processual, ainda que mediante invocação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. E isso sucede porque, emergindo da Constituição Federal, o alcance subjetivo do título executivo formado tem seus contornos demarcados pela composição da relação processual cognitiva, não podendo alcançar terceiro, ainda que obrigado solidariamente, que não integrara a composição passiva. Essa apreensão, a par de emergir de direito e garantia fundamental alinhado pelo legislador constitucional como travejamento do sistema jurídico, que é orientado pelo devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), está plasmada no princípio de que a coisa julgada não pode alcançar terceiro para prejudicar (CPC, art. 506). Esses regramentos encontram ressonância na regra procedimental inserta no artigo 513, §5o, do estatuto processual, que obsta o redirecionamento do cumprimento de sentença em face de coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” Ou seja, ainda que se trate de obrigação da qual emerge solidariedade, não tendo o obrigado solidário composto a fase cognitiva que ensejara a formação do título judicial não pode ser excutido no ambiente da fase executiva, consoante resguardado pelo devido processo legal como direito e garantia fundamental. Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[5] pontua o seguinte: “A sujeição passiva ao cumprimento de sentença é, em princípio, do condenado expressamente a que alude o título judicial. Sujeitam-se, porém, também ao cumprimento da sentença o espólio, os herdeiros, os sucessores do devedor e o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título (art. 779, II e III, CPC). O fiador, o coobrigado ou o corresponsável que não foram réus no processo – e, portanto, não foram condenados – não estão sujeitos ao cumprimento de sentença (art. 513, § 5.o, CPC). Para que alguém se sujeite ao cumprimento da sentença, à exceção dos sucessores do devedor, é indispensável que tenha participado do processo de onde resulta a condenação.” Assim é que, na espécie em concreto, não tendo as empresas consorciadas, por opção do credor, sido inseridas na composição passiva da ação que promovera, não podem, agora na fase executiva, serem excutidas como se integrantes da relação processual e alcançadas pelo título executivo aperfeiçoado, pois encerra essa formulação extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à composição processual. Assim, aliás, já se manifestara o Colendo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do REsp no 1.635.637-RJ, quando, em provimento unipessoal emanado do Ministro Jorge Mussi, assinalara que, embora reconhecida a responsabilidade solidária entre as consorciadas, o consórcio, em regra, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Confira-se a ementa do aludido precedente: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA. ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSORCIADAS. ART. 28, § 35, DO CDC. ILEGITIMIDADE DO PRÓPRIO CONSÓRCIO. 1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de atropelamento por ônibus do transporte público coletivo. 2. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir se as sociedades integrantes de consórcio para a prestação de serviço de transporte coletivo urbano, assim como o próprio consórcio, respondem solidariamente por acidente envolvendo ônibus de propriedade exclusiva de uma das empresas consorciadas. 3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, não se caracteriza a violação do art. 535 do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Como regra geral, as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, de acordo com o disposto no art. 278, § 15, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76). 6. Essa regra, no entanto, não é absoluta, havendo no ordenamento jurídico diversas normas que preveem a solidariedade entre as sociedades consorciadas, notadamente quando está em jogo interesse que prepondera sobre a autonomia patrimonial das integrantes do consórcio. 7. Na hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição expressa contida no art. 28, § 39, do CDC. Essa exceção em matéria consumerista justifica-se pela necessidade de se atribuir máxima proteção ao consumidor, mediante o alargamento da base patrimonial hábil a suportar a indenização. 8. Não obstante, é certo que, por se tratar de exceção à regra geral, a previsão de solidariedade contida no art. 28, § 35, do CDC deve ser interpretada restritivamente, de maneira a abarcar apenas as obrigações resultantes do objeto do consórcio, e não quaisquer obrigações assumidas pelas consorciadas em suas atividades empresariais. 9. Ademais, a exceção em comento não alcança o próprio consórcio, que apenas responderá solidariamente com suas integrantes se houver previsão contratual nesse sentido. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido (e-STJ fls. 473-474)” Abordando a mesma matéria, notadamente no pertinente ao alcance subjetivo do título executivo aperfeiçoado no ambiente de relação subjacente que envolvera consórcio de empresas, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alinha solução coincidente com os fundamentos alinhavados, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DA EMPRESA EXPRESSO PÉGASO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. 1. In casu, o ora agravante moveu a ação originária em face da empresa Viação Andorinha Ltda. não logrando êxito, em fase de cumprimento de sentença, na satisfação do seu crédito exequendo, requerendo a inclusão da empresa líder do Consórcio Santa Cruz de Transporte no polo passivo para responder solidariamente. 2. Em que pese a solidariedade entre as empresas consorciadas, preconizada no artigo 33, V, da Lei no 8.666/93, não se pode promover atos executórios em face de outro integrante do Consórcio, sem que o mesmo tenha participado da fase de conhecimento e lhe fosse oportunizado o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 3. O artigo 513, §5°, do CPC em vigor, ao mencionar a posição jurídica de corresponsável, afasta a possibilidade de redirecionamento do cumprimento de sentença em face daquele que ficou fora do polo passivo na fase de conhecimento. RECURSO D ESPROVIDO” (TJRF, - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0082705-89.2019.8.19.0000 Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 02/04/2020 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a Ré não efetuou o depósito do valor devido e a Autora buscou a inclusão do Consórcio Transcarioca de Transportes no polo passivo, o que foi indeferido. As empresas consorciadas são solidárias, mas tal fato não permite o redirecionamento da execução para empresa líder que não participou do processo de conhecimento, uma vez que ausente título executivo judicial nesse sentido. Vedação de ingresso que está expressa no artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil, eis que o Consórcio não participou da fase cognitiva, mantendo-se o indeferimento. Precedentes dessa Corte Estadual quanto à impossibilidade de inclusão do consórcio na fase de cumprimento de sentença. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRF, - AGRAVO DE INSTRUMENTO, Des.(a) LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBURQUEQUE Julgamento 19/02/2020 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. -Agravante que se insurge contra a decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu o pleito de inclusão do Consórcio Santa Cruz Transportes no polo passivo. -Solidariedade das empresas prestadoras de serviço público que compõem o consórcio, que é decorrente do previsto nos artigos 28, §3o, do CDC, 25, da Lei no 8.987/95 e 33, inciso V, da Lei no 8.666/93. -Agravante que interpôs a ação indenizatória somente em face da empresa Viação Andorinha Ltda, sendo que, em fase de cumprimento de sentença, não logrou a satisfação do seu crédito em face do encerramento das atividades da empresa ré. -Solidariedade entre as empresas consorciadas que não legitima que se possa promover atos executórios em face dos demais consorciados, semque osmesmostivessem participado da ação de conhecimento, em que lhes fosse conferido o direito ao devido processo legal. -Precedentes do E. STJ e E. TJRJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento no 0006530-88.2018.8.19.0000 – Desembargadora Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio -Julgamento: 04/04/2018 -Vigésima Sétima Câmara Cível) “Agravo de instrumento. Relação jurídica de consumo. Ação de responsabilidade civil em fase de cumprimento de sentença. Inclusão de sociedade consorciada em virtude de frustração de penhora. Impossibilidade. Vedação expressa. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão originária, proferida nos autos de ação de responsabilidade civil em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de sucessão da executada pelo Consórcio Santa Cruz de Transportes. De fato, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor consagrou o sistema de solidariedade entre fornecedores dos serviços, conforme estabelece o artigo 7o, parágrafo único, no sentidode que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo a cuja norma fica sujeita a concessionária de serviço. Do mesmo modo dispõe o artigo 28, §3o, do CDC ao estabelecer que as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes daquele código. Ocorre que o artigo 513, §5°, do CPC em vigor, ao mencionar a posição jurídica de corresponsável, afasta a possibilidade de redirecionamento do cumprimento de sentença em face daquele que ficou fora do polo passivo na fase de conhecimento. Recurso desprovido”. (0021545-34.2017.8.19.0000 -AGRAVO DE INSTRUMENTO -Des. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES -Julgamento: 05/07/2017 -VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) Assim é que, não tendo a agravante integrado a composição passiva da ação enquanto transitara a fase de conhecimento, não pode ser integrada à composição passiva da fase executiva como se alcançada solidariamente pelo título executivo aperfeiçoado. Deve ser ressalvado que, conquanto não tenha integrado a angularidade passiva da fase de conhecimento, essa circunstância não traduz óbice para que, em tese, seja integrada à fase executiva mediante redirecionamento. É que, diante da solidariedade que envolve a obrigação exequenda, pode ser cogitado que poderá vir a ser responsabilizada pelo pagamento do crédito executado. Contudo, para que a agravante se submeta ao cumprimento de sentença, não sendo alcançada diretamente pelo título executivo, deve o agravado valer-se dos instrumentos adequados para esse desiderato, inclusive porque a relação originária encartara relação de consumo, pois inviável que simplesmente seja redirecionado o executivo à empresa coligada como se houvesse integrado a composição passiva da ação. Abstraída essa ressalva, conquanto possível, em tese, se responsabilizar a agravante pela satisfação do crédito executado, essa responsabilização demanda procedimento próprio, não podendo ser alinhada mediante simples pedido formulado no bojo do executivo e sem que tenha sequer sido intimada para dizer sobre o postulado, pois encartara ofensa, não somente ao princípio que coíbe a decisão surpresa mas o devido processo legal, pois passara a ser expropriada do seu patrimônio sem que esteja alcançada pelo título executivo e sem que pudesse se defender. Com efeito, desconsiderando o juízo singular as garantias inerentes ao devido processo legal e, sobretudo, o alcance subjetivo da coisa julgada e o regramento processual invocado, ressoa impassível que o decidido não se descortina incólume. Sob essa realidade, a despeito de a agravante ser solidariamente responsável pela realização da obrigação exequenda, mas não tendo integrado a relação processual da qual emergira o título executivo, ao menos por ora não afigura-se legítimo o bloqueio dos ativos localizados nas contas correntes de sua titularidade, porquanto sua eventual responsabilização demanda procedimento próprio, pois, frise-se, a eficácia da coisa julgada está adstrita, até então, aos integrantes da relação processual e ela, conquanto coobrigada, não pode ser excutida diretamente por não ter integrado a relação processual cognitiva (CPC, art. 513, §5o). Nesse sentido, confira-se o precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis: “PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DEDUZIDA PELA AGRAVADA EM CONTRAMINUTA INTEMPESTIVIDADE NÃO OCORRÊNCIA suspensão dos prazos processuais em razão da paralisação dos caminhoneiros preliminar afastada. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA CONSÓRCIO DE EMPRESAS INCLUSÃO DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO LEGALIDADE NECESSIDADE, TODAVIA, DE REGULAR CITAÇÃO determinação de penhora on-line de eventuais valores encontrados em contas bancárias de titularidade das empresas, com dispensa de citação individual de cada uma delas consórcio de empresas desprovido de personalidade jurídica empresas integrantes que devem responder pelo débito exequendo responsabilidade solidária, conforme inteligência do art. 278, § 1o da Lei no 6.404/76 e interpretação das cláusulas do contrato de constituição do consórcio necessidade, todavia, de regular citação decisões parcialmente reformadas apenas para o fim de ser determinada a citação das empresas integrantes do consórcio agravante. Agravo parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento2115500-56.2018.8.26.0000; Relator(a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara deDireito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3aVara; Data do Julgamento: 08/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019 Sob o prisma do havido e do devido processo legal, a medida constritiva determinada carece de respaldo legal, inclusive porque implica a responsabilização da agravante sem que antes tenha sido integrada à relação processual ou ao menos ouvida. Conquanto possa ser ultimada, em tese, sua responsabilização, conforme assinalado, demanda a observância da liturgia procedimental, garantia constitucional que previne que qualquer pessoa seja expropriada dos seus bens e patrimônio à margem do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV). Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada, determino a liberação total dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Editada essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 56225310 - Pág. 4 (fl. 24) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 56225306 - Pág. 1/6 (fls. 5/10) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 64990709 – Pág.1/2 (fls. 237/238) – ação principal. [4] - ID Num. 63887393 - Pág. 1 e 4 (fls. 220 e 222) – cumprimento de sentença. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.103, in https://proview.thomsonreuters.com.